Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO DOUTO JUÍZO DA 8 VARA CÍVEL DE BRASILIA VERSUS DA 2 VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, QUE PASSA A FIGURAR COMO SUSCITADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33 DO STJ.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, após declínio da competência pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.1. O Juízo suscitado entendeu que embora se cuide de competência relativa (territorial), teria havido escolha aleatória do juízo. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Taguatinga, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ.
2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que a escolha foi aleatória pela Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente: “(...) 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil.” (07404370720228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 24/2/2023).
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da 8a Vara Cível de Brasília (suscitado).